Tribunal: TJDFT
Processo: 0751616-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Criminal Classe Reclamação Criminal Processo no 0751616-06.2020.8.07.0000 Reclamante Ronan Rabelo Tavares da Câmara Reclamado Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo Relator Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração de decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo na Reclamação Criminal interposta por RONAN RABELO TAVARES DA CÂMARA (ID 22319064). Vieram aos autos as informações da autoridade reclamada (ID 22267738) e as contrarrazões da interessada (ID 22637342). Nos termos fundamentados na decisão proferida no ID 22646919, indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo à presente Reclamação Criminal diante das informações prestadas pela vítima de que já foi ameaçada pelo reclamante de ele usar contra ela arma de fogo; do requerimento expresso da vítima pela suspensão do porte de arma de fogo de RONAN; e da previsão legal disposta no artigo 22, inciso I, da Lei Maria da Penha acerca da suspensão do porte de arma de fogo em casos tais. Não há fatos novos que ensejem a reconsideração da decisão exarada recentemente. Ao contrário, em sede de contrarrazões apresentadas em 21/01/2021, a vítima reiterou que se sente temerosa em relação ao Reclamante, bem como se manifestou pela manutenção da suspensão do seu porte de arma (ID 22637342). Feitas essas considerações, mantenho a decisão do ID 22646919 em sua integralidade. O advogado Dr. Flávio Victor Dias Filho, OAB/DF 26.923, encontra-se devidamente cadastrado nos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância, possuindo, como causídico, acesso irrestrito aos documentos relativos à Defesa do Reclamante. Ocorre que o referido advogado afirmou não ter acesso aos documentos constantes no ID 76884277, p. 11, do Processo Referência no 0705955-50.2020.8.07.0017 (utilizado nos fundamentos da decisão por mim proferida). Assim, para que não haja alegação de cerceamento de defesa, baixem os autos ao Juízo Reclamado para que providencie a liberação de acesso aos advogados das partes dos documentos do Procedimento Investigatório (incluindo os do ID 76884277 do processo referência) e de todos os documentos, eventualmente marcados como sigilosos, que possa haver nos autos da Medida Protetiva no 0705955-50.2020.8.07.0017, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, objeto da presente Reclamação. Após, dê-se vista à Procuradoria. Intimem-se. P. R. I. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator